Tribunal: TJES
Processo: 5001025-05.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ALICE SANTOS SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5026420-82.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: ANA ALICE SANTOS SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO POR CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CASO CONCRETO ONDE NÃO HÁ PROVA DE NEGATIVA NEM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da ANA ALICE SANTOS SILVA, cuja sentença (ID nº “
56586205
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), rejeitando seu cumprimento de sentença por perda de objeto (a Autora realizou a cirurgia pretendida em médico particular ao invés do Sistema Único de Saúde – SUS).

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresenta recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que necessitou realizar a cirurgia para não ir a óbito e que as astreintes são devidas desde a intimação da sentença.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de direito da saúde com relação à Fazenda Pública. Nesse contexto, a tratativa da questão difere substancialmente das relações particulares.

Dessa feita, a responsabilidade pretendida se encarta em dois pontos: i) se a obrigação foi efetivamente descumprida (pena processual / astreintes); ii) se a obrigação pode se resolver em perdas e danos; e iii) caso possível, quais as condições para a obtenção da indenização / reembolso.

Pois bem, quanto ao primeiro ponto, entendo que não deve proceder.

Isso porque, conquanto a sentença tenha arbitrado multa diária, não houve a antecipação dos efeitos da tutela, pelo que o termo inicial para o cumprimento de sentença apenas se iniciou (com o perdão da redundância) com a petição requerendo o cumprimento de sentença (ID nº “
41872660
”).

Isso se dá porque, nos termos do art. 513, 536 e 813, do CPC/2015, o termo inicial para o cumprimento de sentença é a intimação da parte contraria para fazê-lo. Inexistindo prova de que a Recorrente tenha realizado o cumprimento provisório de sentença (
a fortiori
que não existe antecipação dos efeitos da tutela), as astreintes são inexigíveis antes da intimação dos Recorridos do cumprimento de sentença.

No que toca a conversão da obrigação em perdas e danos, entendo ser possível, em tese. Isso se dá em razão da responsabilidade do Estado ser objetiva (art. 36, §6º, CF/1988), pautada na teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que, de regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três:
a)
uma ação ou omissão humana;
b)
um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro;
c)
o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva).

Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526 (Tema de Repercussão Geral nº 592/STF), definindo-se a seguinte tese jurídica: "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
[...]". O julgamento foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841.526/RS, Plenário, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1º-8-2016)

Conquanto o sobredito Tema diga respeito a detentos, a relação com o presente caso é óbvia, visto que a Recorrente alega omissão dos Recorridos a fundamentar sua pretensão de ressarcimento.

Dessarte, há de se assentir com a
possibilidade
de indenização.

E o mesmo se dá no caso do direito da saúde, enquanto direito social fundamental de todo o cidadão, nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas públicas, "
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Contudo, não se trata de direito absoluto, uma vez que o Estado não pode custear todo e qualquer tratamento de saúde aos cidadãos, tendo em vista as restrições de caráter orçamentário e financeiro, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, em que pese ser atribuição dos Poderes Executivo e Legislativo a formulação e implantação de políticas públicas que visem à defesa da saúde da população em geral, incumbe ao Poder Judiciário viabilizar a promoção do mínimo existencial, sendo que o poder público não pode simplesmente invocar a cláusula da "
reserva do possível
" para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais sem demonstrar, concretamente, a impossibilidade de fazê-lo. Outrossim, o STJ:

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 807820, 2ª Turma, rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17-12-2015)

Por conseguinte, tendo tudo isso em mente, temos que o ressarcimento de despesas médicas pelo poder público exige a comprovação dos seguintes requisitos: negativa perante o Sistema Único de Saúde do tratamento que originou o débito ou fato excepcional que se apresente como justificativa plausível para imediato atendimento em instituição particular, considerando as deficiências do serviço público de saúde.

Assim, não é possível se ignorar o quadro clínico da Recorrente, que
possivelmente
seria levada à óbito caso não realizasse a cirurgia. Ocorre que não há prova contundente, nos autos, de que a espera pela solução judicial causaria o iminente falecimento da Autora.

Todavia, não há prova da omissão do Estado, ou seja, que – de posse da sentença do caso em tela – o Poder Público tenha se negado a cumpri-la (especialmente porque, repita-se, não há decisão antecipando os efeitos da tutela).

Portanto, não houve negativa do Estado em fornecer a prestação de saúde. Não se pode confundir o tempo necessário à obtenção de tutela judicial com a recusa na prestação de serviços médico-hospitalares.

Houve opção da família pela internação particular, certamente movida pela ansiedade e angústia que lhe afligia naquele difícil momento, sentimentos que este julgador respeita profundamente – especialmente porque a busca da Justiça antecedeu negativa administrativa do tratamento pretendido.

Entretanto, o ressarcimento postulado nestes autos dependeria de que fosse demonstrada a negativa da prestação de saúde ou algum fato excepcional que se apresentasse como justificativa plausível para o imediato atendimento em instituição particular, a evidenciar de forma clara as deficiências do serviço público de saúde.

Tais situações, com a vênia da parte autora, não ocorreram.

No mesmo sentido da fundamentação aqui esposada, há inúmeras decisões, especialmente do TRF-4:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO. 1. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 2. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado. (TRF4, AC 5001287-15.2021.4.04.7117, 3ª Turma , Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA , julgado em 16/08/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL, EDEMA PULMONAR AGUDO E LESÃO ENCEFÁLICA ANÓXICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PORQUE AUSENTE LEITO EM UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO. - Demonstrada a imprescindibilidade e a adequação da internação na rede privada, o pedido de ressarcimento das despesas merece ser acolhido, já que se conclui pela deficiência do serviço público de saúde a ser prestado a cidadão carente de recursos financeiros. - Paciente com diagnóstico de hipertensão arterial, edema pulmonar agudo e lesão encefálica anóxica internado em hospital particular em caráter emergencial faz jus a tratamento de saúde na rede privada, custeado pelo poder público. (TRF4, AC 5000471-03.2016.4.04.7216, 4ª Turma, rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 18-6-2020)

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal dispõem que (i) a assistência à saúde é direito social fundamental inerente à dignidade da pessoa humana, e (ii) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, os direitos fundamentais não são absolutos e sua concretização depende de condições da realidade fática, afora a exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. 2. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público pressupõe prova irrefutável de negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público. Com efeito, é exigível a comprovação da ocorrência de conduta 'ilícita' que cause dano à pessoa, pois a responsabilidade da Administração Pública pelo custeio dos meios necessários à assistência médica do indivíduo não é ilimitada, nem abarcada todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde. 3. Afastada a hipótese de urgência (procedimento cirúrgico eletivo) ou situação excepcional, não há como afirmar que a decisão administrativa, motivada por "justificativas clínicas insuficientes", era ilegal ou ilegítima, porque não basta para a responsabilização do Poder Público a mera negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, sendo necessária a demonstração da ilicitude praticada pela autoridade administrativa. 4. A simples rejeição administrativa do pedido, desacompanhada de qualquer indício de ilegalidade ou abusividade, não gera o dever de indenização, ainda que tenha causado transtornos à autora, que recorreu ao sistema de assistência médica particular. (TRF4, AC 5001970-78.2018.4.04.7110, 4ª Turma, relatora p/ acórdão Des.ª Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 4-11-2019)

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO pelo SUS. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido somente nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público. Precedentes. Os documentos juntados pela parte autora com a inicial não são suficientes para comprovar a negativa da rede pública para a realização da cirurgia pelo SUS. (TRF4, AC 5003256-81.2015.4.04.7115, 4ª Turma, rel.ª Des.ª Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 1º-2-2018)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NEGATIVA OU INSUFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido somente nos casos em que há negativa ou insuficiência de tratamento médico oferecido no Sistema Público de Saúde. (TRF4, AC 5002777-31.2014.404.7210, 3ª Turma, rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 28-4-2016)

Na hipótese em testilha, à Parte Autora cabia fazer prova da efetiva falha na prestação de serviços da Parte Ré que tenha originado / causado as lesões no menor, seja através de prova documental, testemunhal, ou qualquer outro tipo de prova idônea que demonstre aquilo que alega em sua petição inicial.

Por conseguinte, é forçosa a solução do caso concreto a partir da distribuição do ônus probatório. A esse respeito, ensina o Min, Luiz Fux, um dos redatores do vigente CPC:

A atividade processual pressupõe um sujeito que a exerça. A atividade de provar, por seu turno implica um objeto e um sujeito. Sob o ângulo subjetivo, a indagação que se põe é a seguinte: quem deve provar no processo?

Ressoa evidente que, pela própria iniciativa, a prova primeira compete ao autor.

A necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373 do CPC.

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão uma “necessidade de comprovar” os fatos alegados sob pena de o juiz não os considerar e, como consequência, decidir em desfavor de quem não suportou a atividade que lhe competia.

A parte, quando ingressa em juízo, afirma a existência ou a inexistência de determinados fatos e a eles atribui consequências jurídicas. Estas, o juiz conhece por dever de ofício, não assim os fatos, os quais necessita sabê-los para julgar. Sucedendo que ao final do processo nada se tenha produzido no âmbito da convicção do juiz, caberá a ele, assim mesmo, decidir. Nesse momento, à luz dos preceitos do ônus da prova, o juiz definirá o litígio, seguindo a regra in procedendo do art. 373 do CPC.

O réu, em sua resposta, pode oferecer defesas diretas e indiretas. Assim, cabe-lhe, também, o ônus de comprovar aquilo que alega com a seguinte diferença: quanto às defesas diretas, basta alegá-las, uma vez que elas são a negação daquilo que afirma o autor, que, por sua vez, tem o dever de demonstrar o fato que ampara a sua pretensão. A sustentação pelo réu de que o fato não existe – característica da defesa direta – deve encontrar resposta imediata nas provas levadas aos autos pelo autor, que tem a primazia da ação e o dever pioneiro de provar. “Não pode, o demandado, ser instado a comprovar fatos negativos”.

Entretanto, consoante observamos quando tratamos da defesa, é lícito ao demandado impedir que a ação do autor obtenha êxito mediante a invocação de fatos outros que, de forma oblíqua ou indireta, alcançam esse desiderato. Referimo-nos às denominadas “objeções” consistentes em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Esses fatos, de iniciativa do réu, são de sua “responsabilidade probatória”, assim como o são, também, os fatos que ensejam o “contra-ataque” do réu consistente nas exceções materiais, tanto mais que, sob certo ângulo, são fatos constitutivos desse contradireito do demandado em face do demandante, quer sustentados através da defesa, quer através de reconvenção (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Por conta disso tudo, uma vez que a Parte Autora não tomou (ou, ao menos, não comprova que tomou) as cautelas adequadas sobre a comprovação de seu direito, não há como acolher o apelo do Recorrente, pois entendo que não é possível – com fulcro no ônus de prova imposto pela Lei Processual Civil (ou seja, aquele que alega deve provar, art. 373, CPC/2015) – acolher o que a Parte Autora pretende.

Isso tudo torna inviável o acolhimento dos fatos alegados no recurso inominado. Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Com estribo nisso, rejeito a pretensão da Parte Recorrente

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)